Tribunal: TJDFT
Processo: 0718507-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PRESTAÇÕES. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. NEGÓCIO INSTRUMENTALIZADO MATERIALMENTE. IMPORTE MUTUADO. RECOLHIMENTO NA CONTA DO MUTUÁRIO. ARGUIÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. IMPUTAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUIÇÃO. AUTOR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS. REQUERIMENTO ACOMPANHADO DE GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. GARANTIA DO JUÍZO. ACAUTELAMENTO REALIZADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSIÇÃO AO MUTUANTE. MULTA. ASTREINTES. FIXAÇÃO. VALOR. IMPORTE RAZOÁVEL. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMINAÇÃO. PRAZO. DILATAÇÃO. RAZOABILIDADE. DESCONTOS POSTERIORES À TUTELA DEFERIDA. RECOLHIMENTO IMEDIATO EM JUÍZO. ARGUIÇÃO PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO AO AGRAVADO NO CURSO PROCESSUAL. NOVO PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO PROVIDO EM PARTE.
1. Deferido o beneplácito da gratuidade de justiça no curso da lide principal e não tendo sido objeto de impugnação em momento apropriado, de modo que não se encontra a questão compreendida no objeto da pretensão recursal, ressoa descabido, porquanto desnecessário, qualquer pronunciamento concedendo novamente ou mesmo ratificando o benefício já deferido.
2. A tutela provisória de urgência postulada em caráter cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material (CPC, art. 300).
3. Aferida a verossimilhança do alegado pelo consumidor no sentido de que não celebrara o mútuo bancário cujas parcelas vêm sendo debitadas de seus proventos mensais, denotando a plausibilidade do alegado no sentido de que fora vítima de fraude, patenteado ainda o risco de subsistir dano irreparável ou de difícil e improvável reparação se não houver a imediata suspensão dos descontos, notadamente se garantira o Juízo com o recolhimento de importe superior ao montante que afirmara não ter contratado, estão aperfeiçoados os pressupostos indispensáveis à concessão de tutela provisória de natureza cautelar destinada a impedir a continuidade dos descontos promovidos, de forma a ser resguardado o resultado útil do processo.
4. Aliada à força obrigatória do contrato, segundo a qual, celebrado o negócio jurídico, as partes contratantes a ele se vinculam e aos seus termos estão submetidas, defronte situação concreta na qual o mutuário sustenta não ter realizado a contratação impugnada e, para além de pugnar, inclusive em caráter antecipado/provisório, pela declaração de inexistência do mútuo concertado, garantira o juízo mediante caução prévia, viável que os efeitos do negociado sejam paralisados até o desate do conflito, à medida em que, a par da verossimilhança que reveste o aduzido, o acautelamento promovido reveste de plausibilidade o direito invocado.
5. A astreinte consubstancia instrumento destinado a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente quando a prestação deva ser realizada pelo próprio obrigado, descerrando obrigação de fazer ou não fazer, daí porque, como forma de ser resguardada sua origem e destinação, devem ser mensuradas em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvidas precipuamente a inquiná-lo a realizar a obrigação cominada, conferindo materialização à determinação judicial, devendo sua mensuração ser balizada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. (CPC, art. 537).
6. Emergindo da ponderação da origem e destinação da sanção pecuniária, destinada a assegurar que não sejam promovidos descontos indevidos nos proventos de aposentadoria da parte autora/agravada, o fixado deve ser preservado, inclusive porque passível de majoração ou mitigação em consonância com a postura da obrigada e com a apreensão de que se tornara excessiva ou irrisória, devendo apenas ser assegurado prazo razoável para que a medida imposta seja efetivada, mormente quando depende de diligências a serem praticadas por terceiros, ressalvado o imediato depósito, em Juízo, das parcelas descontadas após a concessão da tutela provisória deferida na origem.
7. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.